Tribunal: STF
Processo: RE 1394430
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO INGRESSO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A inexistência de pretensão resistida configura hipótese de ausência de interesse de agir, circunstância que acarreta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 3° e 267, inciso VI, CPC. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 39, vol. 2). 



    2. O recorrente alega contrariedade ao art. 2º e ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o ingresso da demanda judicial prescinde de prévio pedido administrativo” (fl. 49, vol. 2). 



    Pede “seja deferido e processado o presente apelo extremo, nos termos dos artigos 2º e 5º, XXXV da CF/88, para que possa o Colendo Supremo Federal restaurar a vigência do dispositivo constitucional vulnerado” (fl. 53, vol. 2). 



    3. Em 5.2.2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem retornou os autos para a Câmara julgadora em razão do Tema 350 da repercussão geral (fls. 19-21, vol. 9).



    4. Em 13.10.2020, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário referente a apelação. Ação com escopo de concessão de aposentadoria especial Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 631.240/MG (tema 350) pelo Supremo Tribunal Federal. Consonância do acórdão desta Câmara ao posicionamento a dessa Suprema Corte. Manutenção dessa decisão que se impõe” (fl. 2, vol. 10).



    5. Em 15.8.2022, os autos me vieram conclusos (vol. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Questão recorrente, sobretudo em matéria previdenciária, é a necessidade ou não de prévio requerimento administrativo para a propositura de ação objetivando, por exemplo, a concessão de um determinado beneficio. Vale dizer, que a pretensão concernente a um determinado benefício previdenciário passa, necessariamente, pela verificação da existência de eventual ameaça ou lesão ao direito pretendido capaz de caracterizar a presença do binômio processual, necessidade mais adequação, conforme se infere do disposto no artigo 3° do Código de Processo Civil: ‘Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade’. É fato que nos autos não houve a prova do prévio pedido administrativo. Em se tratando de benefícios previdenciários, necessário o prévio requerimento administrativo, a fim de gerar o conflito de interesses, legitimando, assim, o ingresso perante o Poder Judiciário, apesar do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional. (…) Cabe ainda ressaltar que, na hipótese em comento, o próprio autor informou na exordial que não postulou a aposentadoria especial, no âmbito administrativo, pelo que não ficou configurada a pretensão resistida e, portanto, o interesse processual. Assim, a falta de requerimento administrativo do segurado perante o Ente Previdenciário implica a ausência de interesse de agir, uma das condições da ação e, como consequência processual legal, o indeferimento da inicial com a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 3º e 267, inciso VI, todos do CPC, conforme decidido pelo D. Juízo a quo, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença na íntegra” (fls. 40-41, vol. 2).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, paradigma do Tema 350 da repercussão geral, no sentido de que “a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento” na via administrativa. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (RE n. 631.240, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.11.2014).



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. LEI 13.982/2020. POSTULAÇÃO JUDICIAL, SEM PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 631.240-RG, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL 1. (…) 2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido de que, ‘em demandas previdenciárias nas quais o autor visa obter prestação ou vantagem inteiramente nova ao seu patrimônio jurídico (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.), exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada’, de modo que ‘a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir’. 3. Tal diretriz aplica-se à pretensão de recebimento do auxílio-emergencial de que trata a Lei 13.982/2020. 4. O Juízo da origem corretamente assentou que ‘é inevitável reconhecer que a atuação jurisdicional sem prévio requerimento administrativo implica em supressão da instância administrativa e sua substituição indevida pelo Poder Judiciário, quando é da autarquia previdenciária a competência para conhecer primeiramente do pleito. Nessa linha, não se está negando aplicação do princípio da inafastabilidade do controle judicial, mas, antes, está-se a garantir a repartição de competências entre os Poderes Públicos.’ (Vol. 7, fl. 3). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.375.313-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor. Revisão do valor de aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que ‘a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas’. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.291.493-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.388.845, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2022 e RE n. 1135650, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora